Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-78.2009.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
EMBARGANTE(s): MARCO AURELIO PARZIANELLO II
EMBARGADO(s): PROFERTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA
Vistos etc.
Em atendimento ao pedido de ID. n. 42047484, torno sem efeito a decisão de ID. n. 38168476, já que seu conteúdo (partes, causa originária, tipo de decisão e matéria sub judice) não guarda qualquer relação com o caso concreto dos autos.
Publique-se e intime-se.
Após, à incontinenti conclusão para a análise dos Embargos de Declaração de ID. n. 35705977.
Cumpra-se.
Cuiabá,13 de maio de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora